Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-37.2023.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000807-37.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (APELADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. TEMA 9 DO IRDR/TJMT. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 539091/2016-SEMA e declarou a nulidade do Auto de Infração n. 137355 e do Termo de Embargo n. 117203. O ente público sustenta a inexistência da prescrição, sob o argumento de que foram praticados atos administrativos aptos a interromper o prazo prescricional e que a infração ambiental restou devidamente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 539091/2016-SEMA em razão da paralisação do procedimento por período superior a três anos sem a prática de atos processuais efetivos; e (
ii
) estabelecer se atos administrativos de natureza meramente burocrática possuem aptidão para interromper o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) firmou entendimento vinculante de que a prescrição intercorrente administrativa incide quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. Apenas atos processuais efetivos, relacionados à apuração dos fatos, à instrução processual ou ao impulso substancial do procedimento administrativo, interrompem a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2º, e do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5. Despachos de encaminhamento, certidões internas, juntadas meramente administrativas e demais atos burocráticos não possuem conteúdo instrutório ou decisório apto a interromper o prazo prescricional.

6. A certidão de antecedentes ambientais constitui medida preparatória voltada à aferição de eventual reincidência e à dosimetria da penalidade, não contribuindo para a apuração dos fatos nem para a formação do convencimento administrativo acerca da infração imputada.

7. Após a apresentação da defesa administrativa em 02/12/2016, o procedimento permaneceu sem efetivo impulso processual por período superior a três anos, circunstância que caracteriza a prescrição intercorrente administrativa.

8. A decisão administrativa posteriormente proferida não afasta a prescrição já consumada, uma vez que o instituto opera automaticamente com o decurso do prazo legal.

9. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do proveito econômico observa os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, não sendo cabível a aplicação excepcional da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

Apenas atos instrutórios, decisórios ou que promovam impulso processual substancial possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Atos meramente burocráticos, internos ou preparatórios, como certidões e despachos de encaminhamento, não interrompem o prazo prescricional.

A consumação da prescrição intercorrente torna ineficazes os atos administrativos posteriores para fins de saneamento do vício prescricional.

A fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, afasta a aplicação excepcional do critério da equidade quando ausentes suas hipóteses legais.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citado
s:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, 37, caput, e 225; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 487, I; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, caput e § 2º, e 20; Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024; TJMT, N.U. 1037338-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2026; TJMT, N.U. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT, N.U. 1025944-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por Jader Francisco Dei Ricardi, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 539091/2016-SEMA e declarar a nulidade do Auto de Infração n. 137355 e do Termo de Embargo n. 117203.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta

que não ocorreu a prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo singular, afirmando que o processo administrativo ambiental não permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de atos aptos a impulsionar a apuração da infração.

Defende que houve sucessivos atos administrativos, tais como notificações, certidões, despachos e decisão administrativa, os quais constituem marcos interruptivos da prescrição, nos termos dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da legislação federal correlata.

Argumenta, ainda, que o prazo quinquenal previsto na legislação ambiental
se refere
à instauração da ação administrativa destinada à apuração da infração, e não ao tempo total de duração do processo administrativo, razão pela qual seria incorreta a conclusão adotada na sentença acerca da consumação da prescrição punitiva. Acrescenta que os marcos interruptivos previstos em lei impedem o reconhecimento da prescrição, seja ela punitiva ou intercorrente.

Sustenta, ademais, a higidez do Processo Administrativo n. 539091/2016, afirmando que a autoria e a materialidade da infração ambiental restaram devidamente demonstradas por meio de vistoria realizada pelos agentes ambientais, que constataram a ocorrência de desmatamento e queimada irregulares.

Defende a existência de nexo causal entre a conduta do recorrido e o dano ambiental apurado, rechaçando as alegações de erro quanto à localização da área fiscalizada e de ausência de responsabilidade pela infração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial e reconhecendo-se a validade do processo administrativo ambiental, do auto de infração e do termo de embargo impugnados
e,
subsidiariamente
, a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença
(id. 372086964)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo parcial provimento do recurso aviado (id. 374919358).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-s
e
da sentença que
julgou p
rocedente o pedido formulado por Jader Francisco Dei Ricardi,
recon
hecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no feito.

Infere-se da petição inicial que o demandante buscou a invalidação do Auto de Infração n. 137355, do Termo de Embargo n. 117203 e do respectivo processo administrativo ambiental, ao argumento de que a autuação estaria eivada de vícios de legalidade, notadamente pela alegada ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental imputado, erro na identificação da área autuada, desproporcionalidade da penalidade aplicada e ocorrência de prescrição administrativa.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença (id. 3
72086960
), cuja parte dispositiva restou assim grafada:

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013
e DECLARO nulos o processo administrativo nº 539091/2016-SEMA, o Auto de Infração nº 137355 e do Termo de Embargo nº 117203, expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte ré a arcar com os honorários advocatícios da parte
ex
adversa
, que arbitro em 10% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º e incisos I e IV, e §3º, inciso I, do CPC.

Da
sentença,
o Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 539091/2016-SEMA e, por consequência, a subsistência da sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração n. 137355 e do Termo de Embargo n. 117203 lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

A questão atinente à prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais foi objeto de análise pormenorizada por esta Corte Estadual no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), que pacificou a matéria ao estabelecer teses vinculantes sobre os requisitos para caracterização e interrupção da prescrição intercorrente em procedimentos administrativos ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024,
Publicado
no DJE 26/7/2024).

A tese fixada no referido incidente é categórica ao estabelecer que, além da prescrição punitiva quinquenal, incide, no curso do processo administrativo ambiental, a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de 3 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

No caso em apreço, é de se observar que o Auto de Infração n.
137355
foi lavrado em
31/08
/2016, imputando
ao Apelado
a prática de
desmatar a corte raso e realizar queima em 109 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente
, dando origem ao Processo Administrativo n.
539091
/2016, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Consta dos autos que a defesa administrativa foi apresentada em
02/12
/2016 e que a decisão administrativa somente veio a ser proferida em
08/02/2021,
homologando
parcialmente
o auto de infração e impondo a penalidade administrativa correspondente.

Nesse interregno, verifica-se a existência de movimentações esparsas no procedimento administrativo, consistentes, essencialmente, em certidões internas, despachos de encaminhamento e atos administrativos de caráter meramente ordinatório, desprovidos, contudo, de efetivo conteúdo instrutório apto a promover a apuração dos fatos ou impulsionar substancialmente o feito.

A controvérsia central reside justamente em definir se tais atos possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e das teses vinculantes firmadas no IRDR Tema n. 09 desta Corte.

Com efeito, o entendimento consolidado no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 foi expresso ao estabelecer que somente atos processuais efetivos, relacionados à apuração do fato, à instrução processual ou ao efetivo impulso do procedimento administrativo, possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente.

Assim, não se mostra juridicamente possível conferir efeito interruptivo a meros atos burocráticos, internos ou preparatórios, destituídos de conteúdo decisório ou instrutório substancial, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do instituto da prescrição intercorrente, cuja função consiste justamente em impedir a perpetuação indefinida do poder sancionador estatal.

Como se sabe, a prescrição intercorrente constitui importante mecanismo de concretização dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, previstos nos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal.

Desse modo, admitir que simples movimentações cartorárias ou providências administrativas internas sejam suficientes para interromper continuamente o prazo prescricional equivaleria, em última análise, a tornar imprescritível o procedimento sancionador ambiental, conclusão manifestamente incompatível com o sistema normativo vigente e com as diretrizes vinculantes firmadas por esta Corte de Justiça.

No caso concreto, embora o Estado de Mato Grosso sustente que diversos atos administrativos teriam sido praticados no curso do procedimento, certo é que essas movimentações não ostentam natureza instrutória efetiva.

De fato, despachos de encaminhamento, certidões internas, juntadas meramente administrativas e atos voltados exclusivamente à tramitação burocrática do feito não se enquadram no conceito de “atos processuais efetivos” delineado pelo IRDR Tema n. 09.

A propósito, a certidão de antecedentes ambientais, conquanto útil à aferição de eventual reincidência do autuado e à dosimetria da penalidade, não constitui ato instrutório nem decisório, revelando-se medida preparatória e interna, desprovida de conteúdo apto a contribuir para a apuração dos fatos ou a formação do convencimento administrativo acerca da infração imputada. Carece, portanto, de eficácia interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido:

[...] 3. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 9) deste Tribunal. Somente atos com efetiva capacidade de impulsionar o feito ou contribuir para a elucidação dos fatos detêm força interruptiva do prazo prescricional.

4. Atos meramente formais, de caráter interno ou desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório, não detêm aptidão para interromper validamente o curso do prazo da prescrição intercorrente. A juntada de certidão de antecedentes ambientais e o protocolo de pedido de conciliação não deliberado carecem de eficácia interruptiva, por não constituírem atos inequívocos da Administração voltados à apuração dos fatos.

5. Transcorrido lapso temporal superior a três anos entre a última movimentação processual relevante e a presente data, sem a prática de atos instrutórios efetivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes, sendo insuficientes para sua interrupção atos meramente formais, como juntada de certidão de antecedentes ambientais ou protocolo de pedido de conciliação não deliberado. [...]”. (N.U 1037338-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026).

“[...] A emissão de certidão de antecedentes ambientais, por si só, não configura ato instrutório nos moldes do art. 20, § único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente, conforme diretriz firmada no IRDR.” (N.U. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

“[...] 1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes. 2. A juntada de certidão de antecedentes ambientais não configura ato apto a interromper o prazo prescricional.” (N.U. 1025944-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/09/2025).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que, após a apresentação da defesa administrativa em
02/12/2016
, o procedimento permaneceu sem efetivo impulso processual por lapso temporal superior a 3 (três) anos, circunstância suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do artigo 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Cumpre salientar que eventual decisão administrativa posterior não possui o condão de afastar a prescrição já consumada.

Isso porque a prescrição intercorrente opera automaticamente com o decurso do prazo legalmente estabelecido, tornando ineficazes, para fins de saneamento do vício prescricional, os atos subsequentes praticados pela Administração Pública.

Por fim
, não prospera a pretensão subsidiária concernente à
reforma da sentença quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

Na hipótese dos autos, o Juízo singular arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
do proveito econômico obtido
, observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a aplicação excepcional do critério da equidade previsto no § 8º do referido dispositivo legal.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026